Tribunal: TJMT
Processo: 1016292-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016292-31.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Concessionária Rota do Oeste S.A.
Agravado: Indústria e Comércio de Calcário Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Concessionária Rota do Oeste S.A, em face da decisão proferida pelo MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer que move contra Indústria e Comércio de Calcário Cuiabá Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência provisória para o fim de determinar à agravada que adote medidas necessárias à regularização do acesso “km 488+900, pista Sul da Rodovia BR-163/MT”.
Inconformada, a agravante sustenta que a construção de acessos às rodovias, sem observância de normas técnicas e fiscalização traz riscos de acidentes e de insegurança viária. Diz que requereu fosse determinado pelo juízo que a requerida, ora agravada, providenciasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o protocolo de seu projeto de regularização junto à concessionária, ora agravante, sob pena de bloqueio do acesso irregular na BR-163, o que restou indeferido pelo togado a quo.
Alega que a probabilidade do direito encontra-se embasada na vasta legislação e jurisprudência apresentadas, inclusive, em notificação extrajudicial para correção da irregularidade, e que o perigo de dano esta consubstanciado na possibilidade de aplicação de penalidades contratuais à concessionária, em razão da obrigação contratual de fiscalizar e regularizar os acessos de particulares na citada rodovia. A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem de ação cominatória de obrigação de fazer objetivando a regularização do acesso da empresa, ora agravada, à pista de rodagem da rodovia federal BR 393.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
In casu, malgrado as razões vertidas na peça recursal, não vislumbro em juízo de cognição perfunctório, a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis.
Isso porque, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em se aguardar que a situação jurídica seja verticalizada na origem, com a observância de contraditório, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado, sendo mister aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 12 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator